Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, devem as qualificadoras ser submetidas ao conselho de sentença. Recurso em sentido estrito não provido.